Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716852-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO MALTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÙBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. POSSIBILIDADE. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e provas orais colhidas, além da quantidade de droga apreendida e da circunstância de os réus terem sido presos em flagrante. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Não é possível o afastamento da pena pecuniária em razão da situação econômica do sentenciado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, mormente quando verificado que a substância possui um elevado potencial ofensivo à saúde. Eventual restituição do veículo envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias afins deve ser requerida pelo proprietário do bem, que detém legitimidade para formular tal pedido em Juízo. Se não comprovada a ciência do réu em relação à interestadualidade do tráfico, impõe-se a retirada da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, com o consequente reajuste da pena que lhe foi cominada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, §4°, e 42, ambos da Lei 11.343/06, defendendo estarem presentes os requisitos para a incidência do privilégio, tendo em vista que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam: a primariedade e os bons antecedentes do recorrente, bem como a ausência de indicação concreta de que se dedique ou integre organização criminosa; b) artigos 33, §2o, e 44, §2o, ambos do Código Penal, requerendo a aplicação de regime inicial menos gravoso para o início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HANDERSON ROBERTO DE S. ALMEIDA, OAB/DF 43.471. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §4°, e 42, ambos da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Como já mencionado em tópico anterior, a apreensão envolveu considerável quantidade de haxixe (aproximadamente 1,5kg), que seria destinada a outra unidade federativa. Além disso, a substância apreendida é considerada de elevado potencial ofensivo à saúde, por possuir concentração de THC superior à maconha comum. Nesse contexto, considerada a natureza e a quantidade da droga, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas” (g.n).( ID 48494830), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 33, §2o, e 44, §2o, ambos do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSENTES REQUISITOS LEGAIS PARA O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual negou a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas com fundamento não só na quantidade de droga apreendida - 35,46kg de crack e 10,52kg de cocaína -, mas sobretudo em razão das circunstâncias concretas do delito - transporte de entorpecentes entre Estados da Federação escondido em caminhão e a afirmação de que receberia R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo serviço -. Assim, a conclusão de que o agravante se dedicava a atividades criminosas vai ao encontro do entendimento desta Corte Superior no sentido de que todo esse conjunto probatório é apto a afastar a incidência do referido redutor. O reexame da questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus. 2. O acordão impugnado entendeu que houve transporte interestadual de drogas, analisando o acervo probatório constante nos autos. A modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 3. Indeferido o pleito de aplicação da minorante e de afastamento da causa de aumento de pena, sendo mantida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, a pretensão de abrandamento do regime prisional não merece acolhimento, pois ausentes os requisitos legais para o deferimento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 788.945/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instância ordinária negou a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Considerando a pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal - CP. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 805.363/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Assim,“O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HANDERSON ROBERTO DE S. ALMEIDA, OAB/DF 43.471. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023